Tribunal: TJMT
Processo: 0012171-73.2014.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012171-73.2014.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADALBERTO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 906.658.301-06 (JUIZO RECORRENTE), BATUIRES ROSA - CPF: 700.446.199-87 (JUIZO RECORRENTE), CLEUDILENE PEREIRA MIRANDA - CPF: 019.460.113-71 (JUIZO RECORRENTE), EDINEI JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.355.461-55 (JUIZO RECORRENTE), JOSE AILTON SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 705.000.535-53 (JUIZO RECORRENTE), LUIZ FERNANDES PIRES - CPF: 879.108.961-15 (JUIZO RECORRENTE), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 570.734.061-00 (JUIZO RECORRENTE), MIRIAN DEPARIS - CPF: 024.632.551-88 (JUIZO RECORRENTE), SUMAYA CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 861.209.051-20 (JUIZO RECORRENTE), TATIANA VAZ DOS SANTOS - CPF: 864.943.411-87 (JUIZO RECORRENTE), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ADALBERTO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 906.658.301-06 (RECORRIDO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BATUIRES ROSA - CPF: 700.446.199-87 (RECORRIDO), CLEUDILENE PEREIRA MIRANDA - CPF: 019.460.113-71 (RECORRIDO), EDINEI JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.355.461-55 (RECORRIDO), JOSE AILTON SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 705.000.535-53 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDES PIRES - CPF: 879.108.961-15 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 570.734.061-00 (RECORRIDO), MIRIAN DEPARIS - CPF: 024.632.551-88 (RECORRIDO), SUMAYA CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 861.209.051-20 (RECORRIDO), TATIANA VAZ DOS SANTOS - CPF: 864.943.411-87 (RECORRIDO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DECLARADA A INCOMPETÊNCIA, DECLINANDO PARA TURMA RECURSAL.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - CORREÇÃO DA MOEDA - URV - LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO - CONSIDERAÇÃO DO VALOR DE CADA AUTOR, ATRIBUÍDO INDIVIDUALMENTE À CAUSA, INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO - REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA ANÁLISE DO FEITO, INCLUSIVE QUANTO À ADMISSIBILIDADE DA REMESSA NECESSÁRIA.

1. Conforme Enunciado n.o 2 da Jurisprudência em Teses do STJ,

“Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o valor da causa individualmente por autor, não importando se a soma ultrapassa o valor de alçada”
.

2. De acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016 pela Seção de Direito Público deste Tribunal (Tema n.o 1), é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e de eventual necessidade de prova pericial.

3. Reconhecida a incompetência do TJMT e ainda que não prevista a admissibilidade da Remessa Necessária no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 11, da Lei n.o 12.153/09), compete à Turma Recursal decidir a respeito.

4. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

.
Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário, sem recurso voluntário, de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Cobrança c/c Pedido de Correção de Valores ajuizada por
ADALBERTO DIAS DE OLIVEIRA
e outros nove autores, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em que a pretensão deduzida na inicial foi julgada procedente, condenado o Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes das perdas ocorridas quando da conversão do cruzeiro real para URV, limitadas a 11,98%, valores estes a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento, observada a prescrição quinquenal (id. 134941737, pp. 474/479).

Sem recurso voluntário (id. 134941738), os autos vieram para a apreciação deste Sodalício por força do duplo grau de jurisdição a que está sujeita a sentença (art. 496, inciso I do CPC).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 147554172).

Processo concluso por redistribuição (id. 158512699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário, sem recurso voluntário, da sentença em que foi julgada procedente a pretensão deduzida na Ação de Cobrança c/c Pedido de Correção de Valores ajuizada por
ADALBERTO DIAS DE OLIVEIRA
e outros nove autores, reconhecendo o direito dos servidores a receber as diferenças salariais decorrentes da incorreta conversão de cruzeiros reais para URV e condenando o
ESTADO DE MATO GROSSO
à incorporação e pagamento dessas verbas.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que os Autores atribuíram à causa o valor de
R$ 157.476,00
(id. 134941737, p. 145).

Na hipótese de litisconsórcio ativo, para aferição da competência em razão do valor da causa deve ser considerado o valor individual atribuído à causa por Autor, mesmo que a soma ultrapasse o teto de alçada de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Sobre este tema, o Superior Tribunal de Justiça divulgou na edição n.o 89 do
“Jurisprudência em Teses”
, entendimento daquela Corte consolidado sobre Juizados Especiais, constando do Enunciado n.o 2 a seguinte tese:

“2) Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o valor da causa individualmente por autor, não importando se a soma ultrapassa o valor de alçada”.

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO (...)
LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. (...) 3. Em relação ao mérito, o Tribunal de origem julgou em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
"em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda
.
(AgRg no AREsp 472.074/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.2.2015). (...)
6. Agravo Interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 1.983.344/SP, relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022) (g.n.)

Este e. Sodalício também perfilha do mesmo entendimento:

“AGRAVO INTERNO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE URV
- RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - IRDR N. 85660/2016 - ENUNCIADO N. 01 -
LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO - DEVE SER CONSIDERADO O VALOR DE CADA AUTOR
,
INDIVIDUALMENTE
- INDEPENDENTEMENTE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1
. Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a competência dos Juizados Especiais,
deve ser considerado o valor de cada autor, individualmente
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.” (TJMT. N.U 0043707-58.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Vice-Presidência, j. 19/04/2021, DJe 03/08/2021) (g.n.)

Neste caso concreto, a inicial não especificou o valor atribuído a cada autor, assim como não foram anexadas planilhas ou documentos afins aptos a aferir-se, de plano, o valor da causa individualmente, de modo que deve ser considerado o valor total atribuído à causa e dividi-lo pelo número de autores.

Assim, dividindo-se o valor atribuído à causa, de
R$ 157.476,00
(id. 134941737, p. 145) pelo número de autores (
10
), chega-se ao valor individual de
R$ 15.747,60
, à toda evidência
inferior

a 60 salários-mínimos
, que corresponde a R$ 43.440,00, considerando o valor vigente à época da propositura da ação (02/09/2014, R$ 724,00 - Decreto n.o 8.166/2013), sendo que, na hipótese, não houve impugnação a respeito, nem foi alterado o seu montante durante a fase de saneamento do processo.

Pois bem.

O art. 2o, §4o da Lei n.o 12.153/2009 estabelece a
competência

absoluta dos Juizados Especiais
para processar e julgar as demandas com valor

inferior

a

60

salários

mínimos
, sendo certo que o caso em tela não se enquadra em nenhuma das excludentes do § 1o, da referida norma legal, conforme se vê:

“Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
.” (g.n.)

Por sua vez, no âmbito deste Estado de Mato Grosso, o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública está regulamentado pela Resolução n.o 4/2014, do Tribunal Pleno, que assim dispõe:

“Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I -
nos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II -
nos Juizados Especiais Cíveis
, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.”
(g.n.)

Tratando-se de
competência absoluta
, é pacífico que o exame da questão não está sujeito à prévia manifestação das partes, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme se vê, inclusive, da seguinte jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. (...)
DECISÃO PELA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO
. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC/2015). NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
(...) 5. A controvérsia atinente à violação do princípio da não surpresa decorre de possível
incompetência absoluta
. Eventual vício dessa natureza é considerado tão grave no ordenamento que,
além de poder ser pronunciada de ofício
, configura hipótese de ação rescisória (art. 966, II, do CPC/2015). 6. Ademais, a declaração - em si considerada - atinente à declinação de competência absoluta não implica prejuízos ao requerente. Afinal, a decisão judicial não se manifesta quanto ao mérito da controvérsia. Esse deverá ser devidamente analisado (caso não haja preliminares ou prejudiciais de mérito) pelo juízo competente após o transcurso do devido processo legal. Ou seja, a declaração de incompetência não traduz risco ao eventual direito subjetivo do requerente. Na verdade, a declinação de competência absoluta prestigia o princípio do juiz natural e, consequentemente, o escopo político do processo. 7.
Como nos casos em que não se reconhece violação do princípio da não surpresa na declaração de algum óbice de recurso especial, na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, "Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015."
(...) 10. Agravo interno não provido.”

(STJ. AgInt no RMS n. 61.732/SP, relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/12/2019.) (g.n.)

Submetida a matéria a julgamento por meio de IRDR, a colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal fixou, em 06/06/2019, a seguinte tese consubstanciada pelo Tema 01:

“Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse
60 (sessenta) salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial”
. (g.n.).

Frente à tese jurídica firmada no IRDR n.o 85560/2016, sob o Tema 01, realizou-se reunião entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a 2a Câmara de Direito Público Coletivo, pela qual restou acordado que, em cumprimento à referida tese jurídica, os autos em que o valor da causa não ultrapasse o valor de 60 (sessenta) salários mínimos deverão ser redistribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observadas as exceções previstas na Lei n.o 12.153/2009.

A Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal também já se manifestou sobre o tema,
in verbis
:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PRETENSÃO À DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DE
CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
- COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA 1) - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema 1), que, estabeleceu a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
.

Portanto, ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças compete processar e julgar a demanda. Conflito julgado improcedente.”

(TJMT. N.U 1013599-45.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 06/02/2020, DJe 13/02/2020) (g.n.)

Frise-se que, embora reconhecida a incompetência do Juízo da Primeira Instância, a hipótese é de remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para o conhecimento e julgamento do recurso, em observância aos princípios norteadores do processo civil da economia e celeridade processuais, já que não houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa, cabendo àquele Colegiado a análise quanto ao aproveitamento dos atos até então praticados, nos termos do §4o do art. 64 do CPC:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§ 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
.”
(g.n.)

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS -COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) -OBSERVÂNCIA -
NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO -
POSSIBILIDADE
.
Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
. Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.
Recurso não provido.”

(TJMT. N.U 0000915-78.2015.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CORREÇÃO DA MOEDA -
URV - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA -
TESE FIXADA IRDR - SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - TEMA N.1 - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE -
REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.
Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.”

(TJMT. N.U 1011016-76.2018.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/11/2020, publicado no DJE 22/01/2021) (g.n.)

Por fim, é certo que nos termos do art. 11, da Lei n.o 12.153/09, não é prevista a Remessa Necessária no âmbito dos Juizados Especiais de Fazenda Pública.

No entanto, a decisão de primeiro grau submeteu o feito ao Reexame e, uma vez reconhecida de ofício a incompetência deste Sodalício, competirá doravante à Turma Recursal dos Juizados Especiais decidir a respeito, como, aliás, já foi decidido por este Sodalício:

“A questão atinente à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, restou decidida pela Seção de Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1): [...]
É certo que, não é admissível, segundo penso, remessa necessária no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, artigo 11). Todavia, compete à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso decidir acerca da admissão ou não
. (...)
declino da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
.
” (TJMT. N.U 1000258-69.2020.8.11.0079, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 22/02/2023, p. DJe 22/02/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA
absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça e, por conseguinte,
DETERMINO
a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais deste Estado.

No mais, por ora não há falar-se em nulidade das decisões proferidas, uma vez que cumpre ao Juízo competente a análise quanto ao aproveitamento dos atos até então praticados, nos termos do §4o do art. 64 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023